Tribunal: TJSP
Processo: 0001317-47.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Roubo - Momento consumativo - Entendimento
O entendimento Jurisprudencial predominante, inclusive no Pretório Excelso, reputa consumar-se o roubo já no momento em que momento em que o agente se torna possuidor da res subtraída mediante grave ameaça ou violência, sendo irrelevante que a coisa tenha ou não saído da esfera de vigilância da vítima.

Roubo majorado – Concurso de agentes – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima que confirma a pluralidade de ofensores – Reconhecimento
Reconhece-se a causa de aumento do concurso de agentes prevista no art. 157, § 2o, II, do CP, se, ao longo da instrução, a prova oral apontar terem os fatos sido praticados por mais de uma pessoa, mesmo porque tal situação resta decisiva no que concerne ao elemento de intimidação da vítima no plano real.

Pena – Coautoria e participação de menor importância – Critérios distintivos
Aquele que concorre, de qualquer modo, para o crime, certamente incide, na medida de sua culpabilidade, nas penas a este cominadas pelo legislador. A legislação penal prevê, todavia, como causa de diminuição, o fato da conduta do indivíduo limitar-se a mera participação de "menor importância", sendo assim entendida aquela na qual o indívíduo, sem praticar o núcleo do tipo, concorre ainda que indiretamente para a produção do resultado. Na medida em que o comportamento empreendido pelos agentes denota, porém, que a ação de todos teria se dado de modo conjunto, vindo animada da mesma intenção criminosa, deve-se entender caracterizada a coautoria, não havendo que ser cogitada de participação de menor importância de qualquer dos envolvidos.

Concurso de Crimes – Crimes de roubo majorado reiteradamente praticados contra a mesma vítima – Agente que, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica duas ou mais condutas da mesma espécie – Condições de tempo, lugar e maneira de execução ensejando presunção serem os subsequentes continuação dos antecedentes – Reconhecimento da figura do crime continuado por preenchimento dos requisitos previstos no art. 71, caput, do CP
A figura da continuidade delitiva exige que, além da presença dos requisitos temporal, espacial e de idêntico modus operandi, as infrações tenham sido perpetradas em um mesmo impulso criminoso, de modo que uma ação seja o desdobramento lógico e direto daquela que a precedeu, em razão da existência de um liame psicológico entre elas.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo majorado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Inaplicabilidade ante ausência de recurso da acusação
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157, do CP,, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, uma vez tratar-se de delito que, além de denotar maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, causa considerável abalo no corpo social, de modo a apresentar-se na atualidade como grande fonte de inquietação. Pontue-se ainda que, em se tratando de roubo reiteradamente praticado contra a mesma vítima, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, uma vez que a prática da grave ameaça de modo reiterado denota maior ousadia, exigindo maior rigor até mesmo como forma de adequar sua reeducação e desincentivar novas investidas do mesmo gênero. Ante a falta de recurso da acusação, porém, mantém-se o regime inicial intermediário.